Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-05.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020510-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SA - CNPJ: 01.660.100/0001-07 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 784.754.651-53 (AGRAVANTE), ROBERTA GRANZOTTO SANTOS - CPF: 762.438.261-04 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO - CPF: 065.307.961-34 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INVIABILIZADA - ART. 125 DO CDC - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TERCEIRO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a declaração de prescrição do direito do autor se houve legítima interrupção da fluência do respectivo prazo legal.

A denunciação da lide pressupõe a demonstração da responsabilidade civil regressiva do terceiro, nos termos do art. 125 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança, rejeitou a preliminar de prescrição e indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Os agravantes alegam que o caso trata de contraprestação devida por serviços de pintura, manutenção, reparo de paisagismo e limpeza de piscina em imóvel urbano locado a fim de restaurá-lo às condições anteriores.

Sustentam que o feito está prescrito porque a Ação considerada pelo juízo de origem como marco interruptivo possui objeto diverso apesar de originária do mesmo contrato de locação.

Argumentam que o ajuizamento da Execução de aluguéis não interrompeu a prescrição da cobrança dos acessórios.

Defendem o cabimento da denunciação da lide ao real ocupante do imóvel, que efetuava pessoalmente os pagamentos e se beneficiou da relação locatícia.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 109309977).

Contraminuta no ID nº. 117114465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A legislação civil prevê apenas uma possibilidade de interrupção do prazo prescricional. Assim, tendo sido ajuizada demanda antecedente perante os Juizados Especiais, o último ato desse processo constitui o marco inicial e derradeiro para a propositura de lide similar subsequente, exatamente como decidido pelo juízo de origem (art. 202,
caput
e parágrafo único, do Código Civil).

Se os acessórios da relação locatícia, compreendidos como os gastos com pintura e reparos destinados ao restabelecimento do imóvel ao
statu quo ante
, não foram inseridos no pedido da Execução de Aluguéis nº. 0011830-94.2011.8.11.0001, cabia aos agravantes a apresentação de prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

Não sendo possível o acesso agora aos limites daquela petição inicial, não é viável concluir pelo equívoco do juízo de origem apenas com base nos argumentos dos agravantes.

O mesmo é possível concluir em relação à pretensa denunciação da lide à pessoa de Moacir José Outeiro Pinto.

Tal pedido foi indeferido por ausência de prova da responsabilidade civil dele, seja proveniente de contrato de sublocação ou pela invocação de alguma norma específica nesse sentido (art. 125 do CPC).

Mais uma vez os agravantes se limitam a dizer que ele era a o real ocupante do imóvel locado, sem, contudo, apresentar sequer prova mínima apta a amparar essa tese (art. 373, inciso II, do CPC).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Prescrição – Ação de despejo que interrompeu a prescrição em face do locatário
– Interrupção da prescrição em relação ao locatário que prejudicou a fiadora – Inteligência do artigo 204, § 3º, do Código Civil (artigo 176, § 3º, do Código Civil de 1.973) –
Prescrição interrompida que recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper – Aplicação do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil
(artigo 173 do Código Civil de 1.973) – Assunção da responsabilidade como fiadora e devedora principal e solidária com o locatário – Propositura do despejo em face do locatário que não importou em renúncia em relação à embargante – Interrupção efetuada contra o devedor solidário que envolve os demais – Exegese do artigo 204, §1º, segunda parte, do Código Civil (artigo 176, § 1º, segunda parte, do Código Civil de 1.973) – Ausente prescrição da pretensão de cobrança em face da fiadora e devedora solidária. Embargos de Declaração acolhidos em parte.
(TJ/SP, Embargos de Declaração Cível 0215780-46.2007.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022), sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de cobrança
de cotas condominiais.
Decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide
em face do escritório de advocacia Lucena e Costa, contratado para cuidar das cobranças extrajudiciais do condomínio autor. Em que pese a celebração de acordo extrajudicial com os condôminos réus, conduzida pelo referido escritório, a cobrança judicial permaneceu em curso. Denunciante alega responsabilidade do escritório que celebrou o acordo, apesar de ter ciência da ação de cobrança, assim como não comunicou a celebração do acordo ao Condomínio.
Hipótese que não se afeiçoa em qualquer das situações previstas no artigo 125 do CPC/15. Indeferimento. Ausência de prova no sentido de que o denunciado está obrigado a indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo suportado pela agravante
.
Possibilidade da denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser possível a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso a terceiros. Manutenção da decisão
. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(AI nº. 0073583-18.2020.8.19.0000, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, TJ/RJ, Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, julgamento: 27/01/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022